Tribunal: TJES
Processo: 0002256-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002256-50.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL LITORAL LTDA e outros (2)
APELADO: TRANSFURLAN COMERCIO, TRANSPORTES E REPRESENTACAO EIRELI e outros (3)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002256-50.2016.8.08.0035

EMBARGANTES:
MILLE FIDC e COMERCIAL LITORAL LTDA

EMBARGADOS:
MILLE FIDC, COMERCIAL LITORAL LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO-MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mille Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP e Comercial Litoral Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da cessionária para afastar a condenação por danos morais e julgou prejudicada a apelação da Comercial Litoral, mantendo a inexigibilidade das duplicatas e a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação da cessão de crédito supre a ausência de aceite da duplicata mercantil, à luz da Teoria da Aparência; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e à distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata mercantil é título de crédito causal, regido pela Lei nº 5.474/1968, e exige prova da efetiva prestação do serviço ou entrega da mercadoria para sua validade.

A ausência de lastro no negócio jurídico subjacente mantém a inexigibilidade dos títulos, sendo incabível a aplicação da Teoria da Aparência para suprir o aceite inexistente.

A pretensão de reconhecimento de aceite tácito por inércia após notificação de cessão configura rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

A exclusão da condenação por danos morais, com fundamento na Súmula nº 385 do STJ, torna prejudicada a análise da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

O Banco Bradesco S.A. atuou como endossatário-mandatário, nos termos do art. 653 do Código Civil, respondendo apenas em caso de excesso de mandato ou culpa própria.

Inexistente prova de excesso ou culpa do mandatário, confirma-se a ilegitimidade passiva do banco, nos termos da Súmula nº 476 do STJ.

Pelo princípio da causalidade, a parte que demanda contra parte ilegítima responde pelos honorários sucumbenciais, mantida a condenação fixada em primeiro grau.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A notificação da cessão de crédito não supre a ausência de aceite nem valida duplicata mercantil desprovida de prova do negócio jurídico subjacente.

O endossatário-mandatário de título de crédito é parte ilegítima para responder por danos quando não demonstrados excesso de mandato ou culpa própria.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/1968; CPC, art. 1.022; CC, art. 653.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, Súmula nº 476; TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, ED 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002256-50.2016.8.08.0035

EMBARGANTES:
MILLE FIDC e COMERCIAL LITORAL LTDA

EMBARGADOS:
MILLE FIDC, COMERCIAL LITORAL LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (ID 13723911) e COMERCIAL LITORAL LTDA (ID 13738347) contra o v. Acórdão (ID 13579640) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Cessionária para afastar a condenação por danos morais e julgou prejudicado o apelo da Comercial Litoral.

A Mille FIDC alega omissão quanto à "Teoria da Aparência", sustentando que a notificação da cessão de crédito supriria a ausência de aceite. A Comercial Litoral sustenta omissão e contradição, argumentando que o Acórdão não enfrentou a questão da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e a consequente necessidade de inversão dos honorários sucumbenciais em favor do banco, fixados na sentença de piso.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.
Quanto aos Embargos de Mille FIDC, o recurso não merece acolhimento. A tese de "aceite tácito" por meio da inércia após notificação de cessão não encontra amparo no regime jurídico das duplicatas mercantis. A duplicata é título de crédito causal, regido pela Lei nº 5.474/1968, que exige para sua higidez a efetiva prestação de serviço ou entrega de mercadoria.

O Acórdão embargado foi cristalino ao manter a inexigibilidade dos títulos ante a ausência de prova do negócio jurídico subjacente. Portanto, ao pretender a aplicação da "Teoria da Aparência" para validar títulos desprovidos de lastro, a embargante busca a rediscussão do mérito, o que é vedado pelos precedentes supramencionados.

Já nos Embargos de Comercial Litoral LTDA, a embargante sustenta que o Tribunal foi omisso ao não reformar a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e a condenou ao pagamento de honorários.

Entretanto, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, operando-se a prejudicialidade do apelo da autora nos seguintes termos transcritos do voto condutor:

A Apelação interposta pela Comercial Litoral Ltda, doravante apenas Apelante, restou prejudicada na parte relativa à verba honorária de sucumbência - tratada no recurso anteriormente examinado. E também é prejudicada quando pugna pela condenação do Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecida tal indenização como indevida quando da análise do recurso interposto pela Mille.

Dessa forma, a decisão colegiada adotou a premissa de que a exclusão da responsabilidade civil (danos morais) — fundamentada na Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento") — absorveu a utilidade do julgamento sobre a legitimidade do banco.

Assim, a manutenção da ilegitimidade do Banco Bradesco S.A., tal como declarada pelo juízo de primeiro grau, é medida que se impõe por rigor técnico-jurídico. Outrossim, o banco teria atuado na qualidade de endossatário-mandatário, conforme definido no Código Civil (Lei nº 10.406/2002):

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

Nesta condição, o banco é mero executor das ordens do mandante. A responsabilidade do mandatário é restrita e condicionada à comprovação de excesso ou culpa, conforme a Súmula nº 476 do STJ:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos morais e materiais quando excede os poderes do mandato ou age com culpa própria.

Assim, na linha do que decidiu o Juízo primevo, não havendo prova de que o banco excedeu os limites do mandato, sua ilegitimidade passiva é confirmada. E pelo Princípio da Causalidade, aquele que promove ação contra parte ilegítima deve arcar com o ônus da sucumbência. E nesse sentido, v. Acórdão foi expresso ao excluir o Bradesco do redimensionamento da verba honorária:

[...] as partes (Autora e Requeridas, à exceção do Bradesco) devem ser condenadas ao pagamento, à proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa (ausência de condenação), em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao fixar o valor mencionado, o Tribunal manteve hígida a condenação de primeiro grau quanto à verba devida ao patrono do banco, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de cabimento restrito, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme se extrai do dispositivo legal, a finalidade deste recurso não é a de obter a reforma da decisão ou a rediscussão do mérito, mas sim a de sanar eventuais vícios que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do julgado.

Sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito em sede de Embargos de Declaração, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO [...] 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. [...] (TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. [...]” (TJES, ED 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023).

Dessa forma, resta cristalino que a via aclaratória não se presta ao reexame de provas ou à reforma do convencimento jurídico externado pelo órgão colegiado. Eventual irresignação das partes quanto ao mérito do julgado, ou quanto à interpretação dada aos fatos e às normas de regência, deve ser veiculada por meio dos recursos de estrito direito constitucionalmente previstos, e não pela estreita e vinculada via dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da sistemática processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.